Tribunal: TJPA
Processo: 0007571-29.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007571-29.2018.8.14.0130

APELANTE: ANGELA BASTOS SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0007571-29.2018.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

APELANTE: ÂNGELA BASTOS SALES

ADVOGADO: WALTER DE ALMEIDA ARAÚJO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
ÂNGELA BASTOS SALES,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ulianópolis, que lhe impôs a pena de
15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
1.200 (hum mil e duzentos)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
fechado, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, 35 e 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O Ministério Público ofereceu denúncia em
18 de outubro de 2018
, narrando que no dia
11 de julho de 2018
, por volta das 12h30m,
Ângela Bastos Sales foi presa em flagrante
. A denúncia também mencionava a coautoria de
Anderson dos Santos Sousa, vulgo "Som"
, e a participação da menor Emilly.

Foi apreendido
35,1 gramas de material semelhante a crack
, além de
balança de precisão, tesoura, dois celulares e um caderno com anotações contábeis de venda de droga, recebimento de dinheiro e depósitos
, e comprovantes de depósitos bancários.

Um laudo pericial concluiu que o material apreendido continha
benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína (crack)
.

Segundo investigações,
Ângela e Emilly teriam ligação com a facção Comando Vermelho e manteriam contato com Anderson dos Santos Sousa, vulgo "Som"
. Havia um "print" de conversa entre Ângela e "Som" mencionando um possível cadastro na facção.

A Polícia Civil representou pela
quebra do sigilo telefônico
dos aparelhos apreendidos, o que foi deferido judicialmente.

A denúncia foi recebida na data de 6 de maio de 2019.

A defesa de Ângela solicitou a
nulidade das provas
obtidas por meio da quebra do sigilo telefônico e que testemunhos policiais fossem considerados apenas como informações. Também requereu a liberdade provisória ou a substituição da preventiva pela domiciliar, invocando o princípio do melhor interesse da criança.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento em
20 de novembro de 2019
, com a presença da recorrente e seu advogado, mas ausência de testemunhas.

Foi certificado nos autos o
óbito de Anderson dos Santos Sousa
.

As partes apresentaram
alegações finais
.

Em audiência, foi proferida
sentença julgando extinta a punibilidade de Anderson dos Santos Souza, e condenou a acusada Ângela Bastos Sales pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, c/c art. 35, caput da Lei n.º 11.343/2006, e absolveu-a da prática do crime de corrupção de menores, ex vi legis, art. 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescentes – ECA.

A defesa de Ângela Bastos Sales interpôs
recurso de apelação criminal
contra a sentença condenatória. Em suas razões requereu a nulidade por invasão de domicílio e/ou infringência das normas sobre incomunicabilidade das testemunhas. No mérito, pelo reconhecimento da aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

O
Ministério Público apresentou contrarrazões
ao recurso de apelação, requerendo que fosse conhecido, mas julgado totalmente
improcedente
.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 16/7/2024, opinou pelo conhecimento, a rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO 2: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

Em suas razões, a defesa alega que a entrada dos policiais na residência da apelante ocorreu sem mandado judicial e com base em denúncia anônima, em afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Sustenta que não havia flagrante delito prévio que justificasse a invasão e que a mera denúncia anônima não seria suficiente para autorizar o ingresso forçado no domicílio.

Contudo, após detida análise dos autos e considerando os elementos probatórios coligidos, entendo que a preliminar de nulidade não merece prosperar.

Conforme consta dos autos, e inclusive mencionado na denúncia, a Polícia Civil realizou levantamentos no bairro Boa Vista após receber denúncias indicando movimentação suspeita na residência da Recorrente, com pessoas entrando e saindo do local. Essas diligências preliminares confirmaram a movimentação suspeita, indicativa de possível tráfico de entorpecentes.

Diante dessas informações e da
suspeita fundada de que um crime permanente estava ocorrendo no interior da residência
– qual seja, o tráfico de drogas –, a equipe policial se deslocou até o local e realizou a abordagem, culminando na entrada no imóvel onde foram encontradas substâncias entorpecentes.

Nesse contexto, a inviolabilidade do domicílio, garantida pelo artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, não é absoluta e cede espaço em situações de
flagrante delito
. A própria Carta Magna excetua dessa proteção os casos de flagrante delito.

O crime de tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito ou vender, é considerado um
crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo enquanto perdurar a conduta delitiva. Assim, enquanto a conduta criminosa estiver ocorrendo, configura-se o estado de flagrância, autorizando a entrada no domicílio mesmo sem mandado judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021).

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(
AgRg no RHC 161.381/RS
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso concreto, a acusada foi encontrada com drogas, e que, por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Ademais, o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
RE 603.616 (Tema 280 da Repercussão Geral)
, fixou o entendimento de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

DA NULIDADE: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 2010, DO CPP

A defesa da recorrente, em sede de apelação criminal, suscita preliminar de nulidade do processo, fundamentada na alegação de
violação ao artigo 210 do Código de Processo Penal
, concernente à incomunicabilidade das testemunhas.

Aduz a defesa que os depoimentos dos policiais civis colhidos na fase inquisitorial seriam idênticos e padronizados, contendo as mesmas palavras, o que demonstraria uma manipulação dos testemunhos e ensejaria insegurança jurídica quanto ao seu valor probatório.

Contudo, após a análise detida dos autos, entendo que tal preliminar não merece acolhimento.

Primeiramente, cumpre destacar que a
regra de incomunicabilidade das testemunhas
, prevista no artigo 210 do Código de Processo Penal, tem por finalidade evitar que as testemunhas ainda não ouvidas tenham contato com os depoimentos daquelas que já prestaram suas declarações, preservando a espontaneidade e a veracidade dos testemunhos. Conforme disposto ex vi legis, do CPP:

“Art. 210. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho.

Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização, serão reservados espaços separados para a garantia da incomunicabilidade das testemunhas.
”

No presente caso, a alegação de nulidade se fundamenta na
similaridade dos depoimentos prestados pelos policiais civis na fase de inquérito policial
. No entanto, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que
a mera alegação de ausência de incomunicabilidade, ou a similitude dos depoimentos policiais, por si só, não enseja a nulidade do processo
, sendo imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo à defesa.

Neste sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE ENTRE AS TESTEMUNHAS. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA COGNIÇÃO DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRELIMINAR RECHAÇADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO PROCEDÊNCIA. APELANTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA COMO UM DOS AUTORES DO FATO, SENDO O RELATO DA OFENDIDA CONFIRMADO EM JUÍZO PELOS TESTEMUNHOS QUE ARRIMAM OS AUTOS. CADERNO PROCESSUAL ROBUSTO EM PROVAS A ATESTAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. ÉDITO CONDENATÓRIO IRRETOCÁVEL. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA RELEVANTE E PREPONDERANTE PARA O DESIDERATO DA AÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. DECISÃO UNÂNIME.
I
-
N
ã
o h
á
como acolher a preliminar de nulidade por viola
çã
o
à
cl
á
usula de incomunicabilidade, uma vez que, conquanto as testemunhas da acusa
çã
o tenham sido ouvidas num mesmo espa
ç
o f
í
sico, a colheita de cada um dos depoimentos se deu de forma separada e individual, sem a presença da outra, sendo que tais depoimentos, prestados pelas testemunhas ministeriais, que são colegas de profissão e componentes da mesma guarnição policial responsável pela prisão em flagrante do apelante, não são absolutamente idênticos, contendo pequenas diferenças (normais, dada a percepção individual de cada um dos atores), mas que são essencialmente harmônicos e coerentes entre si, o que, não obstante, não permite induzir à rasa e abstrata conclusão de que os depoimentos foram combinados.
Enfim, inexiste evidência nesse sentido, bem como inexiste demonstração de efetivo prejuízo à Defesa do réu, à medida em que não ficou evidenciado comprometimento da cognição do magistrado. Precedentes. II - No caso dos autos, para além de o apelante ter sido reconhecido pela vítima como um dos autores do fato, sendo apontado, inclusive, como o elemento que guiava o veículo automotor que deu suporte à ação delitiva, os demais testemunhos constantes nos autos apontam, sem vacilo, para a sua responsabilização criminal. Com efeito, as testemunhas ministeriais confirmaram em juízo as circunstâncias da prática delitiva sob enfoque, que foram minuciosamente descritas pela ofendida tanto na sede inquisitorial como, sobretudo, em juízo. Decisão Unânime.”

(TJ-AL - APR: 07001324620218020067 Maceió, Relator.: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 27/07/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2022)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "A inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, disposta no art. 210 do Código de Processo Penal, requer
demonstração da efetiva lesão à Defesa
, no comprometimento da cognição do magistrado"
(HC 166.719/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/4/2011, DJe 11/5/2011)
.

No mesmo diapasão, a doutrina de Renato Brasileiro, in
“
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 9. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Editora JusPodvim, 2021, p. 1409”
leciona que "Os Tribunais Superiores têm diversos precedentes no sentido de que o
prejuízo deve ser comprovado pela parte inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
. Logo, se acaso a defesa pleitear a declaração de uma nulidade absoluta, incumbe a ela demonstrar o prejuízo decorrente da inobservância da forma prescrita em lei, sob pena de não lograr êxito na invalidação do ato processual impugnado".

No caso em tela, a defesa da apelante não logrou êxito em
demonstrar qual o efetivo prejuízo
decorrente da suposta incomunicabilidade ou da similaridade dos depoimentos policiais na fase inquisitorial. A simples alegação de que os depoimentos seriam padronizados não é suficiente para configurar a nulidade processual, mormente quando
os testemunhos dos policiais se mostram harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios
coligidos aos autos.

Ademais, é entendimento consolidado que
o depoimento de policiais, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio de prova idôneo
, dotado de fé pública, sendo relevante elemento probatório, especialmente quando ausente qualquer indício de má-fé ou suspeição. No presente caso, não há nos autos elementos concretos que infirmem a credibilidade dos depoimentos prestados pelos policiais.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

3.

DA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

Quanto à causa de diminuição requer a concessão da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado.

O Magistrado a quo indeferiu esse benefício ressaltando que além de não preencher as condições legalmente previstas no § 4.º, pois também foi incriminada no tipo do art. 35, da Lei 11.343/2006 e a condenação por este crime, por si só, afasta a concessão do benefício. Neste sentido, o STF já decidiu que:

“3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015).
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”

(HC 227825 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023)

O requisito da dedicação à atividade criminosa não se encontra ausente no caso concreto, pois segundo apurado no
decisum
que a recorrente preparava drogas em sua residência para posterior comercialização, sendo integrante da organização criminosa Comando Vermelho, logo, não preenche os requisitos autorizadores à concessão do privilégio pleiteado, previsto no art.33, §4º, da Lei 11.343/06.

Logo, a pena será mantida como

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/05/2025